Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §11, DO CPC. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, interposta nos autos dos embargos à execução. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante afirma haver omissão no aresto quanto a) os comprovantes de pagamento não terem sido levados em conta para a constatação do excesso de execução e b) apesar de ter determinado a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, não foi ressalvado que a embargante é beneficiaria da justiça gratuita.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. Em relação aos honorários advocatícios, o acórdão asseverou que no que tange aos honorários advocatícios, a cobrança foi líquida, certa e exigível. Líquida, porque expõe o quantum devido, certa, porque se sabe a quem pagar, quem deve pagar e o tipo de prestação esperada, e exigível, uma vez que nada obsta o seu cumprimento (prescrição; condição suspensiva; etc.)
4. No tocante ao adimplemento das prestações, o acórdão foi claro ao dizer que a alegação do pagamento de valor excessivo, a despeito de a embargante ter arrolado na planilha que adimpliu 08 prestações, totalizando o importe de R$ 2.458,00 nenhuma prova fez nesse sentido, em contrariedade ao que dispõe o art. 373, I, do CPC. 4.1. Por conseguinte, apenas o valor contido no título foi cobrado, conforme fundamentou a sentença, o qual é possível extrair do termo de acordo extrajudicial, perfazendo o montante de R$ 7.293,55.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
7. Embargos declaratórios rejeitados.